Tribunal: TJDFT
Processo: 0735499-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735499-68.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: G. I. D. F. A. REPRESENTANTE LEGAL: VIVIANE DAVI DE ALENCAR D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o autor para se manifestar sobre a petição de ID 20917592 e documentos em anexo, nos quais a ré noticia o cumprimento da obrigação. Brasília, 4 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator